Tribunal: TJMT
Processo: 0001488-02.2019.8.11.0047
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001488-02.2019.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ADIEL DA SILVA PAULA - CPF: 022.385.041-17 (APELANTE), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARTA NIFOSSI - CPF: 024.060.021-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANOEL MARTINS DOS SANTOS - CPF: 067.008.761-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– RECEPTAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS BENS - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - APREENSÃO DOS BENS NA POSSE DO APELANTE - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - ARESTO DO TJMT - CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA - CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS INTEGRADAS – PROVA DO DOLO – COMPORTAMENTO DO ACUSADO E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS - JULGADOS DO TJMS E TJMT – PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE -
RECURSO DESPROVIDO
.

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

“
O recorrente alegou que apenas realizou o frete do bem sem saber se o objeto era ou não produto de crime, todavia, não soube explicar sequer para onde levaria a máquina de lavar, omitindo, ademais, a relação de amizade com Sanoel, restando evidente que possuía conhecimento da origem ilícita do bem
” (Eduardo Antônio Ferreira Zaque, promotor de Justiça).

A prova do dolo de receptação pode ser extraída do comportamento do acusado e “
das circunstâncias fáticas que circundaram a sua prática
” (TJMS, Ap nº 0000569-32.2017.8.12.0022).

“
É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
” (TJMT, AP nº 0014732-08.2018.8.11.0055).

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001488-02.2019.8.11.0047 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JAURU

APELANTE(S): ADIEL DA SILVA PAULA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ADIEL DA SILVA PAULA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Jauru, nos autos de ação penal (PJE nº 0001488-02.2019.8.11.0047), que o condenou por receptação a 1 (um) anos, 3 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 180,
caput
, do CP - (ID 198455245).

O apelante sustenta que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido.

Pede o provimento para que a receptação seja desclassificada para sua modalidade culposa (ID 198455251).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JAURU pugna pelo desprovimento do apelo (ID 198455261).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Acusado condenado nas penas do crime descrito no art. 180, do Código Penal, 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – Almejada desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa – impossibilidade – elemento subjetivo devidamente demonstrado – produto de origem espúria encontrado na posse do agente – inversão do ônus da prova – dolo devidamente comprovado – Pelo desprovimento do recurso.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - ID 204359650)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 29/07/2019, na Rua Carlos Gomes, Cruzeiro de Jauru/MT, os denunciados SANOEL MARTINS DOS SANTOS e ADIEL DA SILVA PAULA receberam e transportaram, em proveito próprio, coisa que sabiam ser produto de crime, a saber, 01 (uma) lavadora de roupas, modelo Dako Wash, furtada da vítima Marta Nifossi. [...]

Ante o exposto, denuncio ADIEL DA SILVA PAULA e SANOEL MARTINS DOS SANTOS com incurso(s) no art. 180, caput, do CP, requerendo, para tanto, seja a presente denúncia recebida, citando-se os acusados, seguindo-se regular instrução até final sentença condenatória.”

(Daniel Luiz dos Santos, promotor de Justiça – ID 198455201 – fls. 1/2)

Em 23.8.2022, a ação penal foi desmembrada em relação ao codenunciado Sanoel Martins dos Santos (ID 198455225).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“Materialidade.

A materialidade delitiva vem consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito ID 63151755 – pág. 5, boletim de ocorrência n. 2019.223417 ID 63151755 – págs. 6/9, termo de apreensão de 1 (um) tanquinho de lavar – DAKO WASH ID 63151755 – pág. 10, termo de reconhecimento de objeto - 1 (um) tanquinho de lavar – DAKO WASH ID 63151755 – pág. 22, termo de entrega - 1 (um) tanquinho de lavar – DAKO WASH ID 63151755 – pág. 23.

Autoria.

A autoria, por sua vez, resultou sobejamente demonstrada através dos depoimentos das testemunhas colhidos em audiência de instrução e julgamento. [...]

DO CONJUNTO PROBATÓRIO

O tipo penal descrito possui vários núcleos, dentre eles, transportar; apresentando a seguinte parte final: coisa que deve saber ser produto de crime. Deste modo, o elemento subjetivo do tipo penal, o dolo, restou devidamente comprovado, chegando-se a conclusão de que o acusado aceitou transportar em sua carretinha objeto de furto.

É certo que o crime de receptação se trata de um crime acessório, ou seja, a receptação deve ser precedida de outro crime, porém, o crime antecedente não precisa ser, necessariamente, contra o patrimônio, mas qualquer crime que possa, indevidamente, acarretar vantagem patrimonial ao agente.

Desta feita, em se tratando de delito de receptação, o fato de o bem produto de crime ter sido apreendido em poder do réu, transfere-lhe o ônus de comprovar que não era sabedor da procedência ilícita dele, ou mesmo que ignorava tal situação, devendo apresentar justificativa razoável para tanto.

No caso, o réu não comprovou a origem lícita do bem, já que não apresentou qualquer justificativa plausível, tendo apenas aceitado realizar o transporte, sem fazer qualquer averiguação do objeto a ser transportado.

Portanto, não há falar em desclassificação para receptação culposa. [...]

Nesse viés, ausente no caso em testilha qualquer causas que exclua o crime – excludentes/justificantes – ou isente o réu de pena – dirimentes. A conduta é típica, antijurídica e culpável.

DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia para condenar o réu ADIEL DA SILVA PAULA como incurso no delito previsto no art. 180, caput do CP. [...].”
(Ítalo Osvaldo Alves da Silva, juiz de Direito – ID 198455245)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 198455201 – fls. 10), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 198455201 – fls. 22) e Termo de Entrega (ID 198455201 – fls. 23), os quais sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcos Carneiro Fernandes, policial militar (ID 198455201 – fls. 14/15), Jhulio Marcos Sousa Leandro, testemunha (ID 198455201 – fls. 16/17), Marta Nifossi, vítima (ID 198455201 – fls. 20), Sanoel Martins dos Santos, codenunciado (ID 198455201 – fls. 25/27), ADIEL DA SILVA PAULA, apelante (ID 198455201 – fls. 30/32).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcos Carneiro Fernandes, policial militar (ID 198455239), Marta Nifossi, vítima (ID 198455238) e o interrogatório de ADIEL DA SILVA PAULA, apelante (ID 198455240).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que no dia 29.9.2019, por volta das 9h, a polícia militar, durante diligências pela rua Carlos Gomes, bairro Cruzeiro, no município de Jauru/MT, localizou e aprendeu uma lavadora de roupas [Dako Wash] no compartimento de carga [“carretinha”] da motocicleta do apelante ADIEL DA SILVA PAULA, que estava estacionada na, após ter sido subtraída da vítima Marta Nifossi, conforme declarações de Marcos Carneiro Fernandes [policial militar], em ambas as fases da persecução penal (ID 198455201 – fls. 14/15; ID 198455239).

O apelante ADIEL DA SILVA PAULA, em ambas as fases da persecução penal, afirmou ter encontrado “um conhecido” na rua, o qual lhe fez proposta de frete da máquina de lavar roupas pelo valor de R$ 10,00 (dez reais), tendo aceitado fazer o transporte. Porém, não explicou o destino do frete ou quem seria o contratante (ID 198455201 – fls. 30/32; ID 198455240).

Ocorre que a escusa do apelante de que apenas aceitou realizar um frete para um desconhecido não está amparada por qualquer prova. Na verdade apurada, o codenunciado Sanoel Martins dos Santos, o qual possui registros de atos infracionais análogos à furto e tráfico de drogas, asseverou ter adquirido a lavadora pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) e ligado para o apelante [ADIEL DA SILVA PAULA] transportar o objeto à sua nova residência, por serem amigos (ID 198455201 – fls. 25/27).

Conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público nas contrarrazões, “
o recorrente alegou que apenas realizou o frete do bem sem saber se o objeto era ou não produto de crime, todavia, não soube explicar sequer para onde levaria a máquina de lavar, omitindo, ademais, a relação de amizade com Sanoel, restando evidente que possuía conhecimento da origem ilícita do bem
” (Eduardo Antônio Ferreira Zaque, promotor de Justiça – ID 198455261).

A posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT; AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 22.5.2019).

Noutro giro, a prova do dolo de receptação pode ser extraída do comportamento do acusado e “
das circunstâncias fáticas que circundaram a sua prática
” (TJMS, Ap nº 0000569-32.2017.8.12.0022 – Relatora: Desa. Elizabete Anache – 31.10.2019).

No caso, o conjunto probatório [apreensão da lavadora de roupas furtada em poder do apelante, contradições entre os depoimentos de ADIEL DA SILVA PAULA e Sanoel Martins dos Santos e declarações do policial militar Marcos Carneiro Fernandes] mostra-se suficiente para comprovar a conduta imputada ao apelante de receber e transportar, em proveito próprio ou alheio, objeto produto de crime.

Aplicável aresto deste e. Tribunal:

“
É inviável a desclassificação da receptação para a forma culposa quando não demonstrada a atuação sob culpa, mas com indicativo de dolo, mormente sendo da defesa tal ônus, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.” (TJMT, AP nº 0014732-08.2018.8.11.0055 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – 4.10.2023)

Registre-se que o apelante possui condenação por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão (SEEU 0001782-88.2018.8.11.0047 – Ação Penal nº

0001782-88.2018.8.11.0047), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Logo, a pretensão desclassificatória afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024